Tribunal: TJSP
Processo: 1005223-83.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP3);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação. Ação de indenização de danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito. Colisão com a traseira do veículo dos requeridos que parou de forma inadvertida na faixa da esquerda da rodovia. Culpa, nexo causal e prejuízos bem comprovados. Falecimento da mãe dos menores/autores. Danos materiais comprovados. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 50.000,00 para cada

Ementa:
Apelação. Ação de indenização de danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito. Colisão com a traseira do veículo dos requeridos que parou de forma inadvertida na faixa da esquerda da rodovia. Culpa, nexo causal e prejuízos bem comprovados. Falecimento da mãe dos menores/autores. Danos materiais comprovados. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 50.000,00 para cada autor que deve ser elevada para R$ 100.000,00 para cada demandante. Correção monetária do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e jutos de mora do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Honorários advocatícios da ré denunciada fixados por equidade, de forma razoável e condizente com a extinção da lide secundária, sem exame do mérito. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré Unidas S/A desprovido. Recurso do patrono da ré Le Concierge desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.